Tribunal: TJDFT
Processo: 0728303-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DF. APROVAÇÃO EM OUTRO CARGO PÚBLICO. VIABILIDADE DE AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO, EM OUTRA UNIDADE FEDERADA, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, CUJA PERCEPÇÃO DEVE SER DE APENAS UMA FONTE PAGADORA. INOCORRÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. DESCONSTITUIÇÃO DO LICENCIAMENTO, A PEDIDO, DAS FILEIRAS DA PMDF: CONDIÇÃO DE AGREGADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrido com vistas a assegurar o afastamento do cargo de soldado da PMDF, “desconstituindo seu licenciamento para mantê-lo na condição de agregado enquanto perdurar o CFO da PMSC”, bem como condenar o Distrito Federal ao pagamento da diminuição salarial decorrente da não agregação. Recurso do DISTRITO FEDERAL contra a sentença de procedência.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: (a) não houve quebra de isonomia, uma vez que os militares apontados como agregados apresentariam situação distinta à do requerente, pois o afastamento seria para matrícula e frequência nos cursos de formação para carreiras do Distrito Federal; (b) o indeferimento administrativo do pleito de agregação teria sido fundamentado na Portaria 927/2014 – PMDF, para evitar acumulação ilícita de cargos públicos, “pois a nomeação para participar de Curso de Formação de Oficiais como Aspirante a Cadete representa posse em cargo público e não mera etapa de certame”; (c) o pedido de licenciamento teria sido realizado pelo requerente, por mera liberalidade.
III. Pois bem. É certo que a Portaria PMDF 927, de 24 de outubro de 2014, assegura o afastamento do policial militar para frequentar curso de formação profissional, decorrente de aprovação em concurso em órgãos públicos, a fim de possibilitar a esses policiais militares tratamento isonômico com os demais servidores públicos que possuem o benefício de frequentarem curso de formação profissional, quando aprovados em concurso público, sem prejuízo de suas remunerações e demais direitos. (ID. 30703199).
IV. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) em 15.12.2020, após aprovação/convocação no concurso público para o cargo de Oficial da Polícia Militar de Santa Catarina, o requerente apresentou pedido administrativo de afastamento das atividades de soldado da PMDF, a fim de que pudesse frequentar o CFO da PMSC, sem que fosse excluído das fileiras da corporação de origem; (b) em decorrência do indeferimento do pedido, por parte da administração, e da proximidade da apresentação em outra unidade federativa (previsão para 21.12.2020), o requerente, diante da exigência do certame (exoneração do serviço público como condição para nomeação e matrícula no CFO), requereu licenciamento da PMDF; (c) em 22.12.2020 o requerente foi licenciado ex officio das fileiras da corporação (retroativo a 21.12.2020, conforme edital de convocação), para ser incluído na Polícia Militar de Santa Catarina e matriculado no Curso de Formação de Oficiais (ID. 30703198); (d) o requerente não recebe remuneração proveniente dos dois cargos.
V. Nesse quadro fático-jurídico, não há de se falar em pedido de exoneração, por simples liberalidade do requerente, dada a existência de indeferimento administrativo do pleito de afastamento e o exíguo prazo para apresentação do candidato à nova unidade militar em Santa Catarina.
VI. Lado outro, insta salientar que a citada Portaria regulamentadora 927/2014 – PMDF tem por escopo propiciar aos militares tratamento isonômico com os demais servidores públicos que possuem o benefício de frequentarem curso de formação profissional, quando aprovados em concurso para outro cargo público. Logo, tem-se por impositiva a manutenção do requerente nas fileiras da corporação e o consequente afastamento, tudo, em observância aos princípios da isonomia e da razoabilidade, até porque não se verifica qualquer restrição normativa de que tais cursos de formação sejam realizados em outra unidade federativa. Precedentes do TJDFT, mutatis mutandi: Conselho Especial, acórdão 1192813, DJE: 16/8/2019; 2a Turma Cível, acórdão 1275111, DJE: 31/8/2020; 3a Turma Cível, acórdão 1356223, DJE: 28/7/2021; 4a Turma Cível, acórdão 1086428, DJE: 6/4/2018; 7a Turma Cível, acórdão 1213239, DJE: 21/11/2019.
VII. No mais, ainda que se entendesse que a matrícula no curso de formação pudesse constituir posse em cargo público, não se constataria a alegada acumulação indevida de cargos, por falta de comprovação do recebimento de duas remunerações, provenientes dos respectivos cargos públicos, por parte do requerente.
VIII. No ponto, como bem fundamentado em sentença: não se afigura razoável negar o afastamento do autor diante do caráter eliminatório do curso de formação, que é, induvidosamente, uma etapa parcial do certame. A acumulação ilícita de cargos públicos só ocorre quando há o exercício simultâneo de dois cargos públicos incompatíveis com o percebimento de duas remunerações, o que não se verifica no caso. Além disso, determinarei que seja oficiado à PMSC a partir da implementação da folha de pagamentos do autor na PMDF, para que não haja possibilidade alguma de cumulação indevida de remunerações.
IX. Desse modo, escorreita a sentença de procedência para assegurar o afastamento do requerente do cargo de Soldado da PMDF, sem prejuízo da remuneração e demais direitos, desconstituindo seu licenciamento para mantê-lo na condição de agregado enquanto perdurar o CFO da PMSC.
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus (e outros) fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).